Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-28.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PORFIRIO CESARIO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: PORFIRIO CESARIO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600448-28.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600448-28.2020.6.16.0014
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Cancelamento, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600448-
28.2020.6.16.0014 (DRAP 0600418-90.2020.6.16.0014) que acolheu o parecer lançado pelo Ministério
Público Eleitoral, indeferindo, com isso, o pedido inicial de registro de candidatura de Porfirio
Cesario De Souza. (indeferimento do pedido de Registro de Candidatura de Porfirio Cesariode
Souza, ao cargo de vereador, pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, em Ponta Grossa/PR, pois está
com a inscrição eleitoral cancelada devido à ausência às urnas por três vezes). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PORFIRIO CESARIO DE SOUZA (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ERICK EMILIO MENDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17149
216
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.757
RECURSO ELEITORAL 0600448-28.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PORFIRIO CESARIO DE SOUZA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0045758
ADVOGADO: ERICK EMILIO MENDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
TÍTULO CANCELADO. FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O alistamento eleitoral é condição essencial de elegibilidade, prevista no art. 14, § 3º inciso
III da Constituição Federal, sem o qual o candidato não está no gozo de seus direitos
políticos, não podendo votar nem ser votado.
2. As condições de elegibilidade devem ser apuradas no momento do registro de
candidatura.
3. O pagamento de multa por ausência às urnas em momento posterior ao requerimento do
registro de candidaturas não restabelece de imediato a inscrição eleitoral, que somente
poderá ser regularizado quando da reabertura do cadastro eleitoral que ocorrerá em momento
posterior ao pleito.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 17149216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501491792600000016565142
Número do documento: 20110501491792600000016565142

Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PORFÍRIO CESARIO DE SOUZA (“TIO DIDI DA
PIPOCA”), em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID 12203516),
pela qual foi indeferido seu pedido de Registro de Candidatura ao cargo de vereador pelo Partido Trabalhista
Cristão – PTC, ao fundamento de não estar comprovado seu alistamento eleitoral (título cancelado por
ausência às urnas por três vezes consecutivas), nos termos do art. 14, § 3º da Constituição Federal.
Em suas razões recursais (ID 11695566), o recorrente sustenta que apresentou comprovante
de pagamento das multas, e desta forma teria direito a participar do pleito. Ao final requer a reforma da
sentença para deferir seu registro de candidatura
O Ministério Público apresentou contrarrazões, alegando que a inscrição eleitoral cancelada
impede a candidatura do recorrente ao pleito, vez que não preenchida a condição de elegibilidade nos
termos do art. 14 § 3º inciso III da Constituição Federal, juntando precedente deste Tribunal. (ID 12204266)
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo desprovimento
do recurso, ao argumento de que o recorrente somente efetuou o pagamento das multas em 06/10/2020 –
ou seja, após o fechamento do cadastro eleitoral, bem como ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público no ID 12204266. (ID 16237616).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
No caso dos autos, verifica-se que não houve o preenchimento de condição essencial de
elegibilidade, prevista no art. 14, § 3º, III, da Constituição Federal, que assim dispõe:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante:
[...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
[...]
III – alistamento eleitoral.
Num. 17149216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501491792600000016565142
Número do documento: 20110501491792600000016565142

[...]
Na lição de José Jairo Gomes, “O alistamento eleitoral é condição
para a
sine qua non
aquisição da cidadania, pois é por ele que o corpo de eleitores é organizado. Não estando inscrito no
cadastro eleitoral, é impossível que o nacional exerça direitos políticos, já que nem sequer terá o título de
“(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 9ª
eleitor. Na verdade, o não alistado encontra-se fora do sistema
edição. Editora Atlas S.A., São Paulo, 2013, p.145).
Na espécie, verificou-se que o pretenso candidato estava com seu título eleitoral cancelado
em razão de ausência as urnas por três vezes consecutivas.
Instado a manifestar-se sobre a irregularidade apontada, o recorrente prontamente
providenciou o pagamento das multas correspondentes no intento de regularizar sua situação, requerendo
desde logo a juntada dos comprovantes aos autos, ocasião em que logrou sanar outras irregularidades que
haviam sido apontadas no ID 12202666 (ID’s 12202916, 12202966, 12203016 e 12203066).
Acontece que o pagamento das multas em questão ocorreu em
, ou seja, quando
06.10.2020
o cadastro eleitoral já se encontrava fechado para a realização do pleito de 2020. O recorrente, portanto, não
está inscrito no cadastro eleitoral para as eleições de 2020, e consequentemente, não poderá votar nem ser
votado.
Neste sentido, é pacífico entendimento no sentido de que, as condições de elegibilidade
devem ser apuradas no momento do Registro de Candidaturas e de que não estando alistado no cadastro
eleitoral, o pretenso candidato não pode concorrer ao pleito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. CANDIDATO. TÍTULO CANCELADO. REGISTRO.
INDEFERIMENTO.
[...]
3. O indeferimento de registro pela existência de título cancelado, sem prévia
manifestação do candidato, não importa cerceamento de defesa se, como no caso
concreto, ausente impugnação de quem quer que seja e a informação é certificada
pelo próprio cartório eleitoral Máxime porque não compareceu o cidadão à revisão
eleitoral.
4. As condições para o registro de candidatura devem ser implementadas na data
do pedido. Candidato com título cancelado não pode votar e nem ser votado (art.
14, § 3º, inciso III da CF/88). Indeferimento de registro que se impõe.
5. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 31038, Acórdão, Relator(a) Min. Fernando
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/11/2008)
(originais sem grifo).

Num. 17149216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501491792600000016565142
Número do documento: 20110501491792600000016565142

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - VEREADOR. INSCRIÇÃO ELEITORAL CANCELADA
POR AUSÊNCIA À REVISÃO BIOMÉTRICA. REGISTRO INDEFERIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL n 39213, ACÓRDÃO n 51438 de 25/09/2016,
Relator: LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 25/09/2016).
O que se observa, na verdade, é o descuido do recorrente que, na qualidade de pretenso
candidato ao pleito de 2020, deveria ter providenciado em tempo razoável o restabelecimento de seu título
eleitoral. Como assim não o fez, por sua exclusiva responsabilidade não atendia, ao menos por ocasião de
seu requerimento de registro de candidatura, todas as condições de elegibilidade.
De fato, no que pesem os argumentos expendidos, fato é que ao tempo da filiação o
recorrente não estava no pleno gozo dos seus direitos políticos, pois estava com seu título de eleitor
cancelado, o que impede o exercício de direitos políticos.
Ausente, portanto, uma das condições de elegibilidade, a saber, o alistamento eleitoral,
impõe-se o desprovimento do recurso, a fim de manter hígida a sentença de indeferimento do registro.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600448-28.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PORFIRIO CESARIO DE SOUZA - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, ELIZEU KOCAN - PR0054081,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, ERICK EMILIO MENDES - PR0045758 - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Num. 17149216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501491792600000016565142
Número do documento: 20110501491792600000016565142

SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17149216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501491792600000016565142
Número do documento: 20110501491792600000016565142